Tribunal: STJ
Processo: 0424212-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048193 - SP(2025/0424212-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL MOREIRA LACERDA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE
DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava o reconhecimento
habeas corpus
da continuidade delitiva para fins de unificação de penas.
2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de unificação de penas
formulado pelo agravante. Interposto agravo de execução pela Defesa, o
Tribunal de origem negou provimento ao recurso, afastando a continuidade
delitiva com base na ausência de requisitos objetivos e subjetivos.
3. O agravante sustenta a presença de vínculo subjetivo entre os eventos
delitivos, alegando que todas as vítimas tinham vínculos diretos com a
empresa de Laticínios Caxumbé, na qualidade de funcionários ou
proprietários.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre
os crimes cometidos pelo agravante, conforme previsto no
do Código
art. 71
Penal.
III. Razões de decidir
5. A continuidade delitiva, segundo a teoria mista adotada pelo Código Penal,
exige o preenchimento de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo,
lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos).
6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de
requisitos objetivos e subjetivos, considerando que os crimes foram
praticados em locais distintos, contra vítimas diversas, em longo espaço de
tempo e com
diferentes.
modus operandi
7. A habitualidade criminosa do agravante foi reconhecida pelo Tribunal de
origem, afastando a unidade de desígnios entre os delitos e caracterizando a
reiteração criminosa.
Documento eletrônico VDA55189543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d12cf68f-d559-4124-8c04-be86817f96e1

8. A reforma do acórdão atacado para reconhecimento da continuidade
delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento de
requisitos objetivos e subjetivos, conforme a teoria mista adotada pelo
Código Penal.
2. A habitualidade criminosa e a ausência de unidade de desígnios entre os
delitos afastam a configuração de continuidade delitiva.
3. O reexame do conjunto fático-probatório para reconhecimento da
continuidade delitiva é incabível na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
817.798/RS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
854.096/SP,
29.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
787.656/PR,
Turma, DJe 31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno
748.279/SC,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
17.02.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Olindo Menezes
697.032/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
25.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
783.898/SC,
Sexta Turma, DJe 16.03.2023; STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan
719.173/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d12cf68f-d559-4124-8c04-be86817f96e1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048193 - SP(2025/0424212-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL MOREIRA LACERDA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE
DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava o reconhecimento
habeas corpus
da continuidade delitiva para fins de unificação de penas.
2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de unificação de penas
formulado pelo agravante. Interposto agravo de execução pela Defesa, o
Tribunal de origem negou provimento ao recurso, afastando a continuidade
delitiva com base na ausência de requisitos objetivos e subjetivos.
3. O agravante sustenta a presença de vínculo subjetivo entre os eventos
delitivos, alegando que todas as vítimas tinham vínculos diretos com a
empresa de Laticínios Caxumbé, na qualidade de funcionários ou
proprietários.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre
os crimes cometidos pelo agravante, conforme previsto no
do Código
art. 71
Penal.
Documento eletrônico VDA54916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: cd98ac88-9615-4027-b720-6784375a1da8

III. Razões de decidir
5. A continuidade delitiva, segundo a teoria mista adotada pelo Código Penal,
exige o preenchimento de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo,
lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos).
6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de
requisitos objetivos e subjetivos, considerando que os crimes foram
praticados em locais distintos, contra vítimas diversas, em longo espaço de
tempo e com
diferentes.
modus operandi
7. A habitualidade criminosa do agravante foi reconhecida pelo Tribunal de
origem, afastando a unidade de desígnios entre os delitos e caracterizando a
reiteração criminosa.
8. A reforma do acórdão atacado para reconhecimento da continuidade
delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento de
requisitos objetivos e subjetivos, conforme a teoria mista adotada pelo
Código Penal.
2. A habitualidade criminosa e a ausência de unidade de desígnios entre os
delitos afastam a configuração de continuidade delitiva.
3. O reexame do conjunto fático-probatório para reconhecimento da
continuidade delitiva é incabível na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
817.798/RS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
854.096/SP,
29.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
787.656/PR,
Turma, DJe 31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno
748.279/SC,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
17.02.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Olindo Menezes
697.032/SP,
Documento eletrônico VDA54916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: cd98ac88-9615-4027-b720-6784375a1da8

(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
25.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
783.898/SC,
Sexta Turma, DJe 16.03.2023; STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan
719.173/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
​ interposto por RAFAEL
habeas corpus
MOREIRA LACERDA contra a decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
(fls.
).
habeas corpus
129/133
Consta dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pleito de
unificação de penas formulado em favor do agravante.
Interposto agravo de execução pela Defesa, foi negado provimento ao recurso
pelo Tribunal de origem.
No presente recurso, o agravante sustenta o reconhecimento da continuidade
delitiva do
do Código Penal entre as suas condenações, tendo em vista a presença
art. 71
do vínculo subjetivo entre os eventos, aduzindo que todas as vítimas tinham vínculos
diretos com a empresa de Laticínios Caxumbé, na qualidade de funcionários ou de
proprietários.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os argumentos do agravo regimental, verifico que a irresignação
não prospera.
O agravante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva para fins
de unificação de penas.
No entanto, conforme exposto na decisão agravada, na espécie, consta do
Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto
à controvérsia apresentada (fls. 115-118, grifamos):

Da análise acima feita, se verifica que não estão presentes quaisquer dos
requisitos necessários para a configuração do crime continuado, já que o
único fato coincidente entre os roubos cometidos em três locais distintos, ao
longo de mais de cinco meses, e que atingiram aproximadamente seis
patrimônios de diversas vítimas, é a coautoria do agravante com Elias
Santos Veríssimo, que, na condição de ex-funcionário da empresa vítima, e
após o sucesso da empreitada no primeiro processo (que claramente visava o
carregamento de laticínios e o caminhão da empresa vítima), decidiram se
associar para a prática de reiterados roubos, o que culminou com a
Documento eletrônico VDA54916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: cd98ac88-9615-4027-b720-6784375a1da8

condenação do agravante, no segundo processo, também pela associação
criminosa.
Não se verifica o aproveitamento de quaisquer circunstâncias para o
cometido da ação subsequente, não há liame de impulso criminoso entre
qualquer das três ações que, repita-se, ocorreram em longo espaço de
tempo, em locais distintos e contra vítimas diversas, exatamente como bem
analisado na decisão atacada.
[...]
Ressalta-se, novamente, que cada ação delitiva somente foi perpetrada após
o êxito e completo exaurimento de anteriores, tendo o agravante se valido
das informações do coautor Elias para lesar ofendidos distintos,
empregando, para o seu objetivo, modus operandi diferentes em cada qual
de suas ações criminosas, o que se mostra perceptível pelas tipificações
atribuídas a cada qual das condenações.

A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria
objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além
do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de
desígnios na prática dos delitos (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
817.798/RS,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator
25/10/2023;
854.096/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
29/9/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
787.656/PR,
31/3/2023;
HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
748.279/SC,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
17/2/2023)
Nessa linha, o entendimento do Tribunal
está em conformidade com a
a quo
jurisprudência do STJ.
Além disso, também há entendimento firmado de que reforma do acórdão
atacado, para fim de incidência da continuidade delitiva em razão do preenchimento de
seu requisito subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus
elementos objetivos previstos no
do CP, demandaria reexame do conjunto fático-
art. 71
probatório, providência que é incabível na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE
DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
1. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se
imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o
preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas
condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem
subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
2. O Tribunal de origem considerou a falta do requisito subjetivo para
impedir o reconhecimento do crime continuado, consignando que o
Documento eletrônico VDA54916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: cd98ac88-9615-4027-b720-6784375a1da8

criminoso é habitual, bem como que "não se demonstrou estreita correlação
entre os ilícitos em tela, considerada, ainda, a diversidade de vítimas e,
inclusive, das circunstâncias das práticas delitivas", não se verificando
manifesta ilegalidade.
3. O reexame da matéria, com vistas ao (eventual) reconhecimento da
continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório carreado durante a instrução processual, providência, no
entanto, inadmissível na estreita via do writ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
697.032/SP,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.2.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DE
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE
CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento firmado por este Superior Tribunal, ausente a aventada
ilegalidade a direito de locomoção.
2. Não há falar em continuidade delitiva na execução penal se não
preenchidos os requisitos de ordem objetiva e reconhecida a habitualidade
criminosa. As instâncias ordinárias registraram o modo de execução diverso
dos delitos e a prática dos de roubos majorados e de latrocínio por agente
que faz da delinquência seu modus vivendi.
3. É incabível, em habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas com o fim
de afastar a conclusão do aresto recorrido.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no "caso dos crimes de roubo
majorado e latrocínio [...] não há adimplemento do requisito objetivo da
pluralidade de crimes da mesma espécie." (AgRg no HC n.
Rel.
609.131/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
.
30/8/2021)
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel.
783.898/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16.3.2023.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
UNIDADE DE DESÍGNIOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de
ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o
reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71
do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente
pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições
de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de
desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.
Documento eletrônico VDA54916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: cd98ac88-9615-4027-b720-6784375a1da8

In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito
subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com
desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade
delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
3. Trata-se de conclusão fundada em elementos fático-probatórios dos autos
e, por essa razão, o habeas corpus revela-se via inadequada para sua
alteração, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada de
todo o processo, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito.
Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
719.173/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 21.3.2022).

Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Nesses termos, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:31
Código de Controle do Documento: cd98ac88-9615-4027-b720-6784375a1da8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.193 / SP
Número Registro: 2025/0424212-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018429720248260026 00025652220198260502 18429720248260026 25652220198260502
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL MOREIRA LACERDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL MOREIRA LACERDA (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 45e14715-49a0-4eac-a3ce-16f0194f4bcb

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA, pela parte: AGRAVANTE:
RAFAEL MOREIRA LACERDA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: 45e14715-49a0-4eac-a3ce-16f0194f4bcb